Tribunal: TJMT
Processo: 1056262-46.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACHELET REGISTRE - CPF: 700.012.662-09 (RECORRENTE), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO), TRANSIRE FABRICACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 21.785.364/0001-02 (RECORRIDO), CARLOS DANIEL RANGEL BARRETTO SEGUNDO - CPF: 519.648.132-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA PELA INTERNET DE MAQUINETA DE CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ENTREGA POR DIVERGÊNCIA DE ENDEREÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente postula reparação por danos materiais e morais, alegando que contratou uma máquina de cartão de débito e crédito junto à empresa Recorrida, a qual nunca fora entregue.

2.

Pela leitura do caderno processual vislumbra-se que a compra do produto e a ausência de entrega é fato incontroverso nos autos, uma vez que a própria ré admite em sua contestação que
“em consulta ao sistema interno da empresa verificou-se o pedido não foi entregue em razão do endereço informado não ter sido localizado
”.

3.

Por outro lado
,
não existe nos autos nenhuma prova quanto a culpa da Reclamada em não proceder com a entrega do produto adquirido pelo autor na internet vez que decorreu de culpa exclusiva do consumidor ao informar de forma incompleta o seu endereço, logo, concluiu-se que o pedido de danos morais não deve prosperar.

4.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, assim, a celeuma será solucionada com a devolução do valor corrigido monetariamente, nos termos do artigo 18 do CDC.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Achelet Registre em face de Transire Fabricações de Componentes Eletrônicos Ltda. Em síntese, o Autor informa que que adquiriu uma máquina de cartão pela internet em 28/08/2019, pelo valor de R$ 118,68 (cento e dezoito reais e sessenta e oito centavos), entretanto o produto nunca foi entregue.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente/Autor, nas razões recursais, pugna pela parcial reforma da sentença objurgada, a fim de que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida em contrarrazões refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Em que pese os argumentos utilizados pelo magistrado
a quo
no sentido da ausência de comprovação da compra, o que implicou na improcedência do pedido, não reflete a realidade dos autos.

Pela leitura do caderno processual vislumbra-se que a compra do produto e a ausência de entrega é fato incontroverso nos autos, uma vez que a própria ré admite em sua contestação que
“em consulta ao sistema interno da empresa verificou-se o pedido não foi entregue em razão do endereço informado não ter sido localizado
” (id no 11172510, p.2).

Deste modo, apesar de o produto não ter sido entregue, não existe nos autos nenhuma prova quanto a culpa da Reclamada em não proceder com a entrega do produto adquirido pelo autor na internet, concluiu-se que o pedido de danos morais não deve prosperar.

Cabe a empresa o risco inerente ao empreendimento, todavia, não fica dispensado o consumidor de suas obrigações, devendo colaborar para que a empresa conclua com o envio conforme pactuado.

Insta salientar, que o consumidor sequer comprova contato com a empresa para resolver a questão administrativamente.

A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrente, assim, a celeuma será solucionada com a devolução do valor corrigido monetariamente, nos termos do artigo 18 do CDC.

Deste modo, o pedido de restituição do valor pago pelo produto merece acolhimento, sob pena de enriquecimento sem causa da parte Reclamada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ACHELET REGISTRE
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença proferida nos autos julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, tão somente para
CONDENAR
a reclamada a restituir o valor de R$ 118,68 (cento e dezoito reais e sessenta e oito centavos), a título de danos materiais
,
com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir do desembolso, e assim o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022